Tribunal: TJPA
Processo: 0009458-30.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009458-30.2019.8.14.0060

APELANTE: ROBSON PRUDENTE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) PRELIMINARES: QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CPP. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO (VIOLAÇÃO SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF). INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 2) DOSIMETRIA: ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A incomunicabilidade dos jurados não é absoluta, somente existindo a nulidade quando a manifestação deles possa influenciar a decisão dos demais jurados. No caso em comento, a verbalização da jurada com o “tá” (id. Núm. 11749678 – Pág. 6) não dizia respeito ao mérito do julgamento dos homicídios, mas apenas uma constatação sobre o temor da testemunha em depor na presença do réu, inexistindo violação ao art. 466, §1º do CPP. De igual modo, a presença do acusado na sessão de julgamento também não é irrestrita e, no caso em comento, o Julgador fundamentou concretamente a sua retirada da sessão plenária, não havendo que se falar em violação ao art. 217 do CPP. O uso de algemas em plenário do júri foi devidamente motivado, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

2. A circunstância judicial da personalidade não foi valorada corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância e consequências do crime) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

3. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES DE NULIDADE E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena final para
31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro de 2023 (Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, rejeitando-se as preliminares de nulidade e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON PRUDENTE DIAS
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da ação penal n°
0009458-30.2019.8.14.0060
, que o condenou nas sanções previstas artigo 121, §2°, incisos II e IV, do CP em relação à vítima JACKSON SILVA PEREIRA e nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do mesmo Código em relação à vítima EDIVALDO ROSA PEREIRA, fixando-lhe a pena total de
38 (trinta e oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Na suas
razões recursais
(Id. Num. 11749702 - Pág. 1/16), o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de três nulidades. A primeira estaria consubstanciada na quebra da incomunicabilidade dos jurados, em latente violação ao art. 564,
j
do CPP. Na segunda, verbera que a ausência do réu na oitiva de testemunha de acusação afronta ao art. 217 do CPP e, por fim, sustenta a nulidade decorrente do uso de algemas em plenário, infringindo a Súmula Vinculante nº 11 do STF e art. 474, §3º do CPP.

No mérito, pugna pela reforma das dosimetrias de ambos os homicídios com redução da pena-base para 14 anos e 03 meses de reclusão, devendo ser mantida a redução pela tentativa, em relação a vítima Edivaldo Rosa Pereira, na fração de 1/3, com redução da pena final para 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11749705 - Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento, rejeitando-se as preliminares e, no mérito, improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12334882 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 12839345 - Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINARES DE NULIDADES:

1.1)

QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE:

Conforme relatado, o apelante suscitou a existência da preliminar acima referenciada, aduzindo que a quebra da incomunicabilidade entre os jurados foi quebrada, uma vez que,
“por ocasião da oitiva da 4ª testemunha arrolada pela acusação, o Sr. Railson Bentes da Silva, indubitavelmente incomodado com a presença dos familiares do apelante na plateia, já que o próprio apelante não se encontrava presente no plenário, por pedido da testemunha e consequente determinação do magistrado, a testemunha fez movimentos corporais ao olhar para os lados e para trás para se certificar das pessoas presentes na sessão, e neste momento, o juiz presidente do Tribunal do Júri questionou se a testemunha estaria com medo e categoricamente a jurada que compõe o conselho de sentença proferiu claramente a palavra “tá” (mídia de Id. Num. 71297423), ou seja, houve expressa manifestação por parte da jurada que foi ouvida por todos”.

Concluiu que a manifestação da jurada violou os termos do art. 564, III,
j
do CPP, devendo o réu ser submetido a novo julgamento. Sem razão o apelante, nas lições sobre o tema, Eugênio Pacelli
[1]
destaca:

Está expresso no §1º do art. 466 do CPP que os jurados serão advertidos pelo juiz presidente de que,
uma

vez sorteados,
não mais poderão se comunicar entre si ou com outrem, nem mas festar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho.

A razão é evidente: manter a imparcialidade dos julgadores e garantir o sigilo de votações, evitando-se que influenciem ou sejam influenciados nas suas convicções diante das provas que serão apresentadas ao Conselho de Sentença que integram.

Compreendemos, porém, que não é qualquer circunstância de
incomunicabilidade
que gerará a nulidade. Além de o tema estar relacionado à oportuna alegação (art. 571, VIII, CPP) e mediante a demonstração de prejuízo, é fundamental que a comunicabilidade inaceitável esteja relacionada com o mérito do processo que está em pauta. Estiver jungida a qualquer questão extrínseca ao julgamento em plenário, malgrado não recomendável a atitude, nulidade não haverá, devendo o juiz presidente advertir e insistir na vedação de
qualquer
comunicação entre os jurados (vide anotações ao art. 466, CPP).

Depreende-se, portanto, que a incomunicabilidade não é absoluta, somente existindo a nulidade quando a manifestação do jurado possa influenciar a decisão dos demais jurados. No caso em comento, a verbalização da jurada com o “tá” (id. Núm. 11749678 – Pág. 6) não dizia respeito ao mérito do julgamento dos homicídios, mas apenas uma constatação sobre o temor da testemunha em depor na presença do réu, inexistindo violação ao art. 466, §1º do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar.

1.2)

VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CPP:

Prossegue arguindo a nulidade acima, considerando que, por ocasião da oitiva da 4ª testemunha arrolada pela acusação, Sr. Railson Bentes da Silva, o apelante foi retirado do plenário, uma vez que a testemunha se manifestou no sentido de não depor na frente do acusado.

Verbera que na solidão de amparo legal para retirada do réu de plenário, deve ser declarada a nulidade por violação ao art. 217
[2]
do CPP, vez que tal medida prejudicou consideravelmente sua defesa técnica.

Não há como se acolher a tese defensiva, pois o Julgador (id. 11749678 – Pág. 4/5) adequadamente, fundamentou a decisão,
in verbis:

Verifica-se, pois, que a proibição de retirada do réu não é absoluta. E, absoluto, a rigor, não existe nenhum direto no arrendamento pátrio, nem mesmo o direito à vida, que pode ceder em algumas circunstâncias excepcionais. Da mesma forma, é com o direito de presença do acusado, que há de ser confrontado por outros direitos ou princípios da mesma estatura previstos no ordenamento, como, no caso, a apuração da verdade real dos fatos, a adequada coleta da prova e a imparcialidade do testemunho, que restariam severamente prejudicados ante o manifesto temor demonstrado pela testemunha em depor na frente do acusado. A seu turno, com a retirada do acusado, permanecerá em plenário seu defensor e poderá acompanhar o depoimento e esclarecer todas as circunstâncias pertinentes, sobretudo porque tem conhecimento dos elementos constantes nos autos, dos depoimentos já prestados pela testemunha anteriormente e porque já teve a oportunidade de ouvir o acusado antes e por ocasião do julgamento. Logo, não haverá prejuízo a defesa na retirada do acusado do plenário, nos termos do art. 563 do CPP e ante o influxo do princípio
pas de nullité sans grief
. Ainda, é sintomático que o art. 217 do CPP diga respeito a instrução perante o juízo singular, ao passo que a instrução em plenário ocorre perante jurados leigos, cujo convencimento poderá resultar gravemente comprometido ante depoimento de testemunha marcada pelo sentimento de temor ou constrangimento, quando evidentemente não terá condições emocionais de relatar todas as circunstâncias, de que porventura tenha conhecimento. Portanto, nessas circunstâncias a oitiva também por vídeo conferência não terá o poder de modificar essa situação e conferir segurança à testemunha para prestar o seu depoimento (...).

Corroborando o entendimento do magistrado acima transcrito, a jurisprudência pátria também exige a demonstração do prejuízo efetivo com a retirada do réu da sessão plenária e, não tendo o apelante se desincumbido de tal ônus, a rejeição da preliminar é medida que se impõe, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO INTERNO. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. NULIDADE. RETIRADA DO RÉU DA SESSÃO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA N.º 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)
3. O art. 217 do Código de Processo Penal, aplicável ao Tribunal do Júri, autoriza a retirada do Réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que a medida foi necessária, pois a testemunha, grávida à época da oitiva, estava nitidamente nervosa e solicitou a realização do ato sem a presença do Réu. 4. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a demonstração de que houve prejuízo concreto à Defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. As razões recursais, ao afirmarem que houve deslocamento de circunstância qualificadora para a primeira fase da dosimetria, estão dissociadas da realidade fático-processual. Desse modo, quanto a este ponto, incide o óbice da Súmula n.º 284/STF. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.845.215/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar.

1.3)

USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO

Conforme relatado, o apelante suscitou, por fim, a existência da nulidade consubstanciada no uso de algemas, no momento da leitura da sentença condenatória, sob a justificava de que tal medida violou a Súmula Vinculante nº 11
[3]
do STF e ao art. 474, § 3º
[4]
do CPP.

Vejamos o trecho da fundamentação do Julgador (id. Num. 11749678 – Pág. 8):

Antes, porém, da leitura da sentença e ante a informação da equipe de segurança, de que apenas dois policiais penais cuidam da escolta do acusado, sem reforço da polícia militar, e que em outra oportunidade o acusado já teria tentado empreender fuga, mesmo com a intervenção da polícia civil na ocasião, com disparos de arma de fogo, o MM. Juiz, a pedido da escolta, autorizou o ingressou do acusado, em plenário, com algemas para a leitura da sentença, sob os protestos da defesa, ao argumento de que o acusado acompanhou todo o julgamento sem as algemas.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Da leitura do excerto acima foi algemado para ouvir a leitura da sentença, considerando tentativa de fuga anterior e a insuficiência de força policial para contê-lo, configurando a excepcionalidade permitida pelo disposto no art. 474, §3º do CPP, inexistindo nulidade a ser reconhecida
[5]
.

Pelas razões expostas, afasto a terceira preliminar.

02.

DOSIMETRIA: ERRO

OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

Por fim, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base, vez que apenas o vetor atinente as consequências do crime devem ser desfavoráveis ao apelante, com sua redução para 14 anos e 03 meses de reclusão, somada a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado com a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo um total de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, tornando-a concreta e definitiva, neste patamar.

O Julgador fixou as penas-bases de ambos os homicídios em 23 anos e 03 meses de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais negativas ao agente: a
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.
[6]

Adianto que a irresignação merece parcial provimento.
Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Portanto, a personalidade não foi adequadamente fundamentada, vez que o Julgador não trouxe à baila dados concretos que indiquem que o apelante possui índole voltada para práticas delitivas, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Os fundamentos utilizados pelo Julgador para fundamentar a
culpabilidade
são idôneos, na medida que a premeditação do acusado em ir armado ao bar, deixando a arma escondida do lado de fora do estabelecimento, demonstra a intensidade de seu dolo, denotando o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que o crime foi perpetrado, razão pela qual mantenho como desfavorável.

O Júri reconheceu a existência de 02 qualificadoras, a saber, o motivo fútil e a utilização de recurso que dificultou a defesa, consoante ata de julgamento (Id. Num. 11749677 – Pág. 1/3), sendo plenamente possível a utilização da motivação para qualificar o crime e qualificadora remanescente ser utilizada na 1ª fase da dosimetria para negativar as
circunstâncias do crime
, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.
- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).
- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.
- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria. - Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Pelas razões acima, mantenho as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu.

Concluo que é plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais, contudo, incabível a redução da pena-base nos moldes prelecionados pelo apelante, vez que remanesceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fazendo o apelante
jus
a redução da pena-base para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

O
quantum
acima se torna concreto e definitivo em relação a vítima Jackson Silva Pereira, em razão da ausência de elementos para elevação ou diminuição da pena, nas demais fases da dosimetria.

Quanto a vítima Edivaldo Rosa Pereira, na 3ª fase, incidindo a tentativa na fração de 1/3, torno a pena concreta e definitiva em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em decorrência do cúmulo material, torno a pena final concreta em
31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, '
a
' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da ausência de modificação do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, rejeitando as preliminares de nulidade, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Oliveira, Eugenio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência/Eugenio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer - 15.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 1440

[2]

Art. 217 Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

[3]

Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

[4]
Art. 474.

A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção.

(...) § 3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

[5]
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Uso de algemas. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1
. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas” (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 208122 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PUBLIC 07-02-2022)

[6]

Culpabilidade
: elevada, considerando que o acusado fora ao bar armado, cuja arma deixara escondida, do lado de fora, demonstrando o propósito delitivo e índole violenta; (...)
personalidade do agente
: voltada à prática de crimes dessa natureza; (...)
circunstâncias do crime:
também são desfavoráveis, haja vista que as vítimas foram alvejadas de repente, sem nenhuma chance de defesa, cuja arma o acusado deixara escondida e a pegou no momento da confusão, (...)
consequências do crime:
pesam desfavoravelmente, já que a vítima fatal, Jackson Silva Pereira, era adolescente, sendo morta, portanto, ainda jovem, com uma vida inteira praticamente pela frente. Ainda, a morte de Jackson e a lesão em Edivaldo ocorreram na frente de Regina Santos Silva, mãe do primeiro e esposa, à época, do segundo, circunstâncias que tornam os eventos muitos mais traumáticos.

Belém, 22/11/2023